Tribunal: TJSP
Processo: 1025837-28.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025837-28.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GEOVANNI SILVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025837-28.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 28.070
2
Embargos de Declaração Cível no 1025837-28.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Geovanni Silveira de Souza
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Campinas
Voto no 28.070
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do obreiro.
Alega o embargante que houve violação ao art. 104, II do
Decreto 3.048/99, pois não se considerou que a existência de maior é
esforço é suficiente para a concessão do benefício, além do que, a perícia
apurou a presença de limitação para o labor. Aduz, ainda, que não foi
considerado o laudo produzido em reclamação trabalhista, o qual
demonstrou a existência de incapacidade laborativa e de nexo concausal,
razão pela qual deveria ter sido concedido o auxílio-acidente. Pede que
seja provido o recurso e prequestiona a matéria.

É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025837-28.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 28.070
3
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”.
Porém, a situação não ocorre no caso em tela.
Com efeito, o v. acórdão julgou a ação improcedente por
inexistência de incapacidade parcial e permanente e, em razão da
prescrição quinquenal, considerou-se indevido o pagamento de auxílio-
doença no período em que esteve temporariamente incapacitado.
Veja-se que foi nomeado perito de confiança desta Corte que
descartou, de forma taxativa, a existência de incapacidade laborativa
definitiva, não havendo que se falar em maior esforço. De outro lado,
concluiu que o obreiro esteve incapacitado de forma parcial e temporária
no período de 07/2011 a 07/2012. Contudo, ante a prescrição quinquenal
não é possível o pagamento do auxílio-doença devido aquela época.
Acrescente-se que o laudo produzido em reclamação
trabalhista não tem o condão de infirmar aquele constante destes autos,
uma vez que se trata de prova emprestada, produzida em processo do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025837-28.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 28.070
4
não fez parte o INSS.
Deve-se deixar consignado que o Juízo é livre para formar
sua convicção, não sendo necessário que se pronuncie acerca de todos os
documentos presentes nos autos.
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada
consiste numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção
mais favorável aos interesses da embargante.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como se
disse.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria
posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua decisão,
num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025837-28.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 28.070
5
ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não
estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados
do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo da parte recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no
art. 1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator